Tribunal: CARF
Processo: 10880.720019/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720019/2013-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.621 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Recorrente
RAÍZEN ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta dos autos (Laudo/Parecer
Técnico sobre cadeia produtiva da indústria sucroenergética, elaborado pela Universidade de São
Paulo – USP), com o intuito de se demonstrarem a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo
produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar
novo Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos e as demais
produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura revertidas e/ou
mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências
indicadas, devolver o processo a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720019/2013-94
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório
SAORT no 007/2013, que deferiu em parte o pedido de ressarcimento de créditos de
Cofins não-cumulativa, formulado no PERDCOMP no 25990.97107.141008.1.1.09-
8954,
que foi retificado pelo documento recepcionado sob o no
29284.15494.310309.1.5.09-2419 e em 22.06.2010 foi novamente retificado, desta feita
pelo Per recepcionado sob o no 25802.95790.220610.1.5.09-4780, atualmente ativo,
créditos esses oriundos da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens
exportados para o mercado externo, referente ao 3o trimestre de 2008 (art. 3o da Lei no
10.637, de 2002).
2- Do valor pleiteado de R$ 7.506.565,88 (PERDCOMP retificador), foi reconhecido o
valor de R$ 3.129.851,49, valor este referente ao crédito dos meses de julho a setembro
de 2008.
3- Do total reconhecido como crédito de Cofins Não Cumulativa, foram homologadas
as DCOMP 18159.11936.220610.1.7.09-8526 e 24762.93751.070512.1.7.09-9688, e,
parcialmente, os débitos constantes do processo 13888.000928/2009-14, não tendo sido
homologadas
as
DCOMP
21369.28462.220610.1.7.09-4440
e
07167.15216.140910.1.3.09-0015.
4- Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls 205 e seguintes), no qual se baseou o
Despacho Decisório (e-fls 3750 e seguintes), o reconhecimento parcial do crédito se deu
em virtude de glosa de créditos informados no Dacon, mas não respaldados na
legislação, visto que, no entendimento da fiscalização, o conceito de insumos, de onde
se originam os créditos pleiteados pelo contribuinte, não é abrangente. Assim se
pronunciaram os Auditores na análise dos créditos:

Prosseguindo, os auditores assim se pronunciaram:
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

5- Em apertada síntese, tem-se que, como a interessada apresentou diversos itens de
bens e serviços utilizados em diferentes situações e etapas que compreendem o objeto
social da pessoa jurídica (a relação completa está posta às e-fls. 214 e seguintes),
inclusive bens e serviços utilizados na semeadura, colheita e transporte, estes foram
glosados por, no entendimento da fiscalização, estarem excluídos do conceito de insumo
referido nas leis 10637/2002 e 10833/2003.
6- Ciente do despacho decisório em 14/02/2013 (e-fl 3856) e inconformada com o
parcial indeferimento, a pessoa jurídica, por seus representantes legais, apresentou
manifestação de inconformidade em 27/02/2013 (e-fl. 3768 e seguintes) alegando:
i-a tempestividade da peça de defesa;
ii- o reconhecimento pela RFB do valor de R$ 3.129.851,49, face à glosa de itens que
estariam fora do conceito de insumos;
iii- que não podem concordar com a interpretação dada pela Auditoria da RFB ao
conceito de insumo, externada pela IN SRF no 404/2004, que o teria equiparado ao
conceito estabelecido legalmente para o IPI, e que admite, indevidamente, como
insumos apenas os bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto destinado à exportação, vez que a concepção estrita de insumo não se
coaduna com a base econômica da COFINS;
iv- o sistema de não cumulatividade do PIS e da COFINS é um sistema diferenciado de
"não-cumulatividade", diferente do IPI, por ser muito mais abrangente, devendo
integrar todas as despesas e custos necessários utilizados na produção de bens e
serviços;
v- que os tribunais administrativos (CARF) vem julgando lides semelhantes segundo o
entendimento de que o conceito de insumo passível de crédito de Pis/Cofins tem
definição própria e deve: ser utilizado direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua
atividade; ser indispensável para a formação do produto e serviço e estar relacionado ao
objeto social do contribuinte;
vi- que o CSRF já deu decisão no sentido de os bens e serviços aplicados à unidade de
produção também geram direito ao crédito, pelo que tal entendimento deve ser aplicado
ao caso em tela, pois a impugnante adquire diversos bens e serviços que constituem
dispêndio fundamental, imprescindível ao processo produtivo;
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

vii- a Lei 10.833/2003 não conceitua "insumos" e, tampouco, remete à utilização
subsidiária da legislação do IPI para a busca do seu conceito, do que depreende-se que o
legislador ordinário pretendeu estatuir o conceito amplo e comum para insumos, ou seja,
elementos diretos e indiretos necessários à produção de bens e serviços;
viii- que a restrição ao conceito de insumo trazida pela IN SRF 404/2004 cobrese de
latente ilegalidade, pois restringe e altera o conteúdo da lei; como “lei” deve ser
entendido o seu sentido estrito – ato normativo, entre os quais não se enquadram o
decreto, as instruções normativas e as ordens de serviço;
ix- ainda que se considerem os ditames da IN SRF 404/2004, a defendente faz jus aos
créditos em discussão, pois faz parte do seu objeto social a atividade agroindustrial –
fabricação de açúcar e álcool, que abrange o plantio da cana, corte, carregamento,
pesagem, distribuição e venda destes produtos, que são custos de produção da empresa;
x- os insumos utilizados na produção da cana de açúcar, matéria-prima base para a
produção dos produtos finais comercializados pela recorrente não podem ser ignorados
para fins de apuração do crédito de COFINS;
7- Em suma, a defendente ampara-se na pretensa ilegalidade das disposições das IN
SRF 404/2004 e 247/2002, para atacar item a item, todas as glosas efetuadas pela
Auditoria Fiscal da RFB, tais como foram descritas no termo de verificação fiscal, e-fls.
206 e seguintes, afirmando que tais glosas são indevidas e sustentando a correção do
creditamento feito pela pessoa jurídica.
8- Por derradeiro, a interessada requer a juntada posterior de documentos alegando que
os 30 dias foram insuficientes para apresentar toda documentação e, também, a
realização de perícia, nos termos do inciso IV do Dec. 70.235/72, indicando o perito e
apresentando quesitos.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO
O pedido de perícia formulado com o objetivo de protelar injustificadamente a solução
do litígio não é de ser deferida.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre a ocorrência
de uma das situações de exceção previstas legalmente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A partir de dezembro de 2002, a base de cálculo da contribuição é o faturamento, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as matérias primas,
os produtos intermediários e o material de embalagem, utilizados na fabricação de bens
destinados à venda, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
II. 1— Do Cerceamento de Defesa
11.2 — Da Inobservância ao Devido Processo Legal
111.1 — Da Possibilidade de Creditamento de COFINS Não Cumulativa e da Indevida
Restrição Infralegal do Conceito de Insumo
111.2 — Da Indevida Desconsideração das Atividades Agrícolas como Insumo da
Atividade Agroindustrial (Rubrica "Agrícola")
111.3 — Da Glosa Dos Créditos de Bens e Serviços Utilizados como Insumos
LRubricas "Não Se Enq Insumo" e "Insumos Indiretos")
111.4 — Da Glosa dos Créditos de Despesas Agrícolas, Arrendamento Aarícola e
Aluguel Agrícola (Rubricas "Agrícola", "Arrendamento Agrícola", "Aluguel Agrícola"
E "Não É Loc Pr Maq Eq")
111.5 — Da Glosa dos Créditos de Custos Ligados às Áreas Administrativas Sendo
esses os fatos passo ao voto.
111.6 — Das Glosas Sobre Notas Fiscais de Álcool (Rubricas "Não Se Enq Insumo" e
"Não É Loc Pr Maq Eq")
111.7 — Das Despesas com Produtos não Considerados Insumos ou Insumos Indiretos
(Rubrica "Não Se Enq Insumo", "Laboratório" ,"Insumos Indiretos" e "Prod Quim Não
Prod")
111.8 — Da Glosa dos Créditos de Combustível (Rubrica "Combustível" e
"Graxa/Autos").
111.9 — Da Glosa dos Créditos de Embalagem dos Produtos
111.10 — Da Glosa dos Créditos de Despesas com Custo de Armazém e Transporte dos
Produtos - Fretes (Rubrica "Portuárias".
111.11 — Da Glosa dos Créditos de Custo da Depreciação do Ativo Imobilizado
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

111.12 — Da Glosa dos Créditos Referentes às Despesas com Energia Elétrica,
Aluguéis e Arrendamento Mercantil (Rubricas "Aluguel Agrícola" e "Não É Loc Pr
Maq Eu")
111.13 — Da Glosa dos Créditos Decorrentes da Não Cumulatividade e o Equivocado
Critério de Rateio Utilizado pela Fiscalização
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de Despacho
Decisório, que deferiu em parte o pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não-cumulativa,
créditos esses oriundos da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens
exportados para o mercado externo, referente ao 3o trimestre de 2008 (art. 3o da Lei no 10.637, de
2002).
Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls 205 e seguintes), no qual se baseou
o Despacho Decisório (e-fls 3750 e seguintes), o reconhecimento parcial do crédito se deu em
virtude de glosa de créditos informados no Dacon, baseada no conceito de insumo mais restrito e
regulado pela IN SRF no 404 de 2004.
A delegacia Regional de Julgamento ratificou o entendimento da fiscalização,
sendo importante observar nesse primeiro momento que, a época da decisão o conceito de
insumo ao qual a legislação do PIS e da COFINS ainda não havia sido analisado em sede de
Recurso Repetitivo pela STJ,logo, a DRJ adotou o mesmo conceito exposto no Relatório Fiscal,
nos termos do Acórdão, vejamos:
21- Tem-se, portanto, analisada e discutida a tese levantada pela manifestante quanto
aos conceitos de insumo, para fins de direito aos créditos de PIS e COFINS, que não é
aceita nos tribunais administrativos e vem sendo rechaçada nas esferas judiciais, e,
portanto, não pode ser aceita nesta instância de julgamento administrativo.
22- Observa-se no § 4o do art. 8o da IN SRF no 404, de 2004, a definição do que se deve
entender por “insumos”, para fins de apuração do respectivo crédito, e, no mesmo
sentido, tem-se o disposto no § 5o do art. 66 da IN SRF no 247, de 2002, com as
alterações posteriores.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre
as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados,
apurados no regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é
imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão
sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo,
bem como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler
à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode
configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o
779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados
nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas
relacionadas à mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento do RESP
1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo e, portanto,
não considerou qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a
atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
complementar ao que consta no anexo Laudo/Parecer Técnico sobre cadeia
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720019/2013-94

produtiva da indústria sucroenergética, presente nas e-fls 3.996 e ss.,
elaborado pela Universidade de São Paulo - USP, com o intuito de
comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância
dos dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo
serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal,
para o qual deverá considerar além do Laudo/Parecer Técnico (DOC. 03),
nas e-fls 5.581 e ss., entregue pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê
total transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a
serem reconhecidos, e
4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF
para prosseguimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 4159
DF CARF MF
Original